Tribunal: TJMT
Processo: 1043616-27.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043616-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANEIA BATISTA ALVES - CPF: 010.606.231-02 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043616-27.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vaneia Batista Alves

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM COMPRAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese o consumidor negar que tenha contratado cartão de crédito junto ao banco Reclamado, verifico que a instituição financeira juntou as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras e alguns pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente. Assim, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada, pois, não crível que o consumidor concorde com os débitos realizados em sua conta corrente para pagamento de faturas de cartão de crédito, referente a compras realizadas por suposto fraudador/terceiros.

2. Desta forma,
como houve o pagamento de algumas faturas por meio de débito em conta corrente
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.
Cabe ainda ressaltar que constam pagamentos realizados, por meio de débito em conta corrente, além de compras parceladas, diligencias estas que, aparentemente, não são feitas por fraudador.

3. Ademais, o consumidor não comprovou que realizou reclamação administrativa para contestar os lançamentos de débitos, supostamente, indevidos em sua conta corrente, relativos a cartão de crédito não contratado, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 354,40, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, suspensa sua exigibilidade de acordo com o artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021